Tribunal: TJMT
Processo: 0007026-71.2016.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ADRIANNE FERNANDES FILGUEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEDIDO DE EXONERAÇÃO – ANULAÇÃO DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO E CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DO CARGO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL – INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.O reconhecimento da nulidade de ato jurídico por incapacidade absoluta reclama prova inequívoca, robusta e convincente de ausência do necessário discernimento para a pratica dos atos da vida civil.
2.Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de anulação do ato de exoneração quando comprovado que o servidor gozava de plena capacidade mental a época de sua prática, possuindo discernimento e entendimento para compreender a extensão da conduta.
3. Recurso desprovido e sentença mantida.
Nas razões do recurso, alega a parte recorrente, em síntese, violação aos artigos 138, 139, 140, 166, 171 e 1.767, da Lei Federal 10.406/02, sob o fundamento de que “é acometida de doença incapacitante, qual seja, sintomas psicóticos incluídos no Código Internacional de Doenças sob CID F 33.3, bem como Episódios depressivos CID F32, doenças estas que afetam sua capacidade de fato, tornando a parte Recorrente incapaz para a realização dos atos da vida civil, conforme restou provado nos autos. Por esse motivo, quando se encontrava no ápice de sua doença, a parte Recorrente pediu o desligamento do cargo de Professor do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, sendo posteriormente exonerada.”.
Afirma que “é inegável, ante o mal que padecia, que a parte Recorrente não estava em condições psicológicas de arcar com as consequências do seu pedido, sendo ainda mais prejudicada por ter sido exonerada do cargo que anteriormente ocupava”.
Com essas considerações, requer o integral provimento deste recurso especial, “eis que restou provado pelos laudos médicos e pericial que no momento do pedido de desligamento do cargo que exercia, não estava em condições psicológicas/psiquiátricas de arcar com as consequências da sua solicitação, promovendo a reintegração da parte Recorrente ao cargo anteriormente ocupado, qual seja, Professor do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, com o consequente pagamento dos vencimentos e vantagens que deixou de receber no período em que esteve afastada do serviço público, em decorrência da indevida exoneração, com aplicação da correção monetária, juros e demais consectários legais”.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id. 121987076.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões do recurso, a recorrente pretende a reforma do acórdão proferido nos autos e para tanto aduz que no momento em que solicitou a sua exoneração estava acometida por transtornos depressivos e não possuía discernimento completo sobre suas ações.
A Câmara julgadora, por sua vez, entendeu que “o laudo pericial e os atestados carreados às fls. 97/100, não revelam que a autora estava absolutamente incapaz de deliberação, apenas registrou que seu quadro clinico aponta para transtorno depressivo recorrente, mas sua capacidade para atos da vida civil mantiveram-se preservados”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, senão vejamos:
(....) V - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. VI - Ainda que fosse apreciado o mérito, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior. Nesse sentido: REsp n. 1.651.585/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017 e AgRg no AREsp n. 675.341/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/12/2015. VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1787925 MT 2018/0338308-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça